Tribunal: STF
Processo: ARE 1438348
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADI N. 4.425 E ADI N. 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Extinção da execução em razão da satisfação do débito fazendário. Insurgência dos exequentes. Não acolhimento. Incidência da Lei Federal nº 11.960/2009 segundo modulação dos efeitos definidos nas ADI nº 4.425 e 4.357. Inaplicáveis as decisões proferidas nos temas de repercussão geral nº 810 do C. STF e 905 do C. STJ. Precedentes Sentença mantida. Recurso improvido” (e-doc. 6). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumentam que “a decisão atacada é antagônica ao texto constitucional, esculpido no art. 101 do ADCT, introduzindo pela EC 99/17, que determina expressamente a correção de precatórios vencidos com aplicação do IPCA-E” (fl. 2, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    No agravo, os agravantes sustentam ser “evidente a contradição, pois o texto constitucional advindo da EC 99/17 é de clareza solar quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado aos precatórios vencidos que deve ser o IPCA-E. Entretanto, o Tribunal ‘a quo’ afasta sua aplicação, estipulando índice diverso (TR), conforme a modulação no julgamento das ADI’S 4357 e 4425, situação divergente do presente caso” (fl. 3, e-doc. 16).



    Salientam que, “em 28/12/2017, 30/04/18 e 30/10/2020, houve a liberação do depósito Integral (...), porém em desconformidade com a legislação vigente (...) decorrente da EC 99/17 quanto a correção monetária, pois utilizada a tabela modulada com inserção dos índices de TR e poupança advindos da Lei Federal 11.960/09” (fl. 4, e-doc. 16).



    Assinalam que “os recorrentes quando do pedido de levantamento em ato contínuo, apresentaram apuração de saldo, salientando a inexatidão, vez que o índice IPCA-E deveria constar no período integral, ou seja, desde a requisição do precatório até o efetivo pagamento, pois, vencido e pago na égide da EC 99/17” (fl. 4, e-doc. 16).



    Ressaltam que “o recente texto Constitucional não deixa margem interpretativa, ao definir que os débitos de precatórios vencidos, a partir da promulgação do referido comando, obrigatoriamente deverão ser atualizados pelo IPCA-E, e não o pagamento de precatórios expedidos a partir de 25/03/15 conforme mencionado na r. Sentença pelo juízo ‘a quo’ e no V. Acórdão da Apelação” (fl. 6, e-doc. 16).



    Pedem “provimento com a remessa ao Supremo Tribunal Federal, ou convolando-o em Extraordinário, e assim, afastando a aplicação da tabela modulada nos termos da ADIs 4325 e 4437, bem como determinando a aplicação do IPCA-E para todo o período conforme apuração de saldo, considerando que o depósito Integral dos precatórios (...) mencionados, ocorreram sob égide da EC 99/17” (sic, fl. 11, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Com o julgamento do tema no 810 e das ADI 4.357 e 4.425 prefigura-se o seguinte cenário: para os processos em fase de conhecimento ou sem requisição de pagamento, é inconstitucional aplicação do índice de correção monetária das cadernetas de poupança ao passo que, havendo precatório ou requisição de pequeno valor, mister a observância da modulação prospectiva determinada nas referidas ações declaratórias.



    Nesse sentido, elucidativas as considerações do eminente Des. Vicente de Abreu Amadei (...): ‘...A correção dos acessórios, que se cogita neste caso, portanto, é do período posterior à expedição do precatório. Ou seja, o regramento aqui é o das ADIs 4357 e 4425, coma modulação de efeitos prospectiva, a partir de 25.3.2015, sem se cogitar de aplicação dos temas 810 (STF) de repercussão geral, ou 905 (STJ) de recursos repetitivos...’



    Portanto, tendo em vista que os precatórios indicados nos autos tiveram seus respectivos ofícios requisitórios expedidos em 2001, 2002 e 2003 (ou seja, antes de 25/03/2015), é o caso de aplicação da modulação de efeitos da ADI 4.357, nos termos alinhavados pelo Magistrado singular. (...)



    Logo, desnecessário acréscimo para se concluir que o nobre Juízo monocrático deu o adequado deslinde à controvérsia, merecendo ser integralmente confirmada a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, não infirmados pelas razões recursais” (fls. 12-15, e-doc. 6).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Na mesma linha, por exemplo, são os julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.202-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou tese mais ampla, no sentido de que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, este Supremo Tribunal rejeitou embargos de declaração nos quais se pedia a modulação dos efeitos dessa decisão em repercussão geral, nos termos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.



    Nas instâncias ordinárias, aplicou-se essa orientação jurisprudencial quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, porque, “tendo em vista que os precatórios indicados nos autos tiveram seus respectivos ofícios requisitórios expedidos em 2001, 2002 e 2003 (ou seja, antes de 25/03/2015), é o caso de aplicação da modulação de efeitos da ADI 4.357, nos termos alinhavados pelo Magistrado singular” (fl. 13, e-doc. 6).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora